Tribunal: TJPA
Processo: 0809355-74.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10863 - Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809355-74.2024.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FÁRMACO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMAS 6, 793 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME A REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA DE COMPETÊNCIAS. MULTA COERCITIVA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Parauapebas contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Clineudo Brasil Pinheiro, confirmou tutela de urgência e condenou os réus ao fornecimento contínuo dos medicamentos Entresto (24/26 mg), Dapagliflozina (10 mg), Carvedilol (12,5 mg), Somalgin Cardio (100 mg), Amiodarona (200 mg), Furosemida (40 mg) e Sinvastatina (20 mg), sob pena de multa e sequestro de valores. Os apelantes sustentam, em síntese, a impossibilidade de fornecimento do medicamento Somalgin Cardio 100 mg, por não incorporado às listas do SUS, a necessidade de observância dos Temas 6, 793 e 1234 do STF, o direcionamento do cumprimento conforme a repartição administrativa das atribuições no SUS e o afastamento ou redução de eventual multa coercitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a condenação ao fornecimento do medicamento Somalgin Cardio 100 mg, não incorporado às listas padronizadas do SUS, sem demonstração específica dos requisitos excepcionais fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF; e (ii) estabelecer se o cumprimento da obrigação relativa aos demais medicamentos deve observar o direcionamento administrativo conforme a repartição de competências no âmbito do SUS, preservada a responsabilidade solidária dos entes federativos, bem como se cabe afastar, desde logo, a multa coercitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS, somente se admite em caráter excepcional, mediante demonstração cumulativa dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral do STF, não bastando fundamentação genérica fundada apenas no direito abstrato à saúde.

A sentença não examina de forma específica os pressupostos qualificados exigidos para a concessão excepcional do Somalgin Cardio 100 mg, nem há demonstração robusta e individualizada, no caso concreto, da impossibilidade de substituição terapêutica, da imprescindibilidade clínica, da eficácia científica e da incapacidade financeira.

A exclusão do Somalgin Cardio 100 mg da condenação não compromete o dever estatal de assegurar o tratamento do paciente quanto aos demais medicamentos prescritos, pois os autos indicam a persistência da necessidade terapêutica e o fornecimento irregular de fármacos padronizados.

A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de saúde é solidária, o que autoriza a formação do polo passivo com mais de um ente público, sem impedir que o cumprimento da obrigação seja direcionado conforme as regras administrativas de repartição de competências do SUS, nos termos do Tema 793 do STF.

Não cabe afastar genericamente a multa coercitiva nesta fase, porque a sentença apenas ressalva sua possível aplicação como meio executivo de efetivação da tutela, sem fixação concreta de astreintes em patamar determinado, o que permite reavaliação posterior à luz da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS exige demonstração cumulativa e fundamentação judicial específica dos requisitos excepcionais fixados nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral do STF. 2. A ausência de análise qualificada e de prova individualizada dos requisitos excepcionais afasta a condenação ao fornecimento do medicamento não padronizado. 3. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação do direito à saúde, mas o cumprimento da obrigação pode ser direcionado conforme a repartição administrativa de competências do SUS, preservado o ressarcimento entre eles. 4. A mera ressalva abstrata de aplicação de multa coercitiva não autoriza seu afastamento ou redução antecipada sem fixação concreta em fase de cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 566471, Tema 6 da repercussão geral; STF, RE nº 1366243, Tema 1234 da repercussão geral; STF, RE nº 855178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015, Tema 793 da repercussão geral; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 0001244-21.2024.8.26.0390, Rel. Dimitrios Zarvos Varellis, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 22.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0809355-74.2024.8.14.0040.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTES:
o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, que, nos autos de
ação civil pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
Clineudo Brasil Pinheiro
, julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência e condenar os réus ao fornecimento contínuo dos medicamentos prescritos ao substituído processual, quais sejam:
Entresto (24/26 mg), Dapagliflozina (10 mg), Carvedilol (12,5 mg), Somalgin Cardio (100 mg), Amiodarona (200 mg), Furosemida (40 mg) e Sinvastatina (20 mg)
, sob pena de multa e sequestro de valores.

Consta dos autos que a tutela de urgência foi deferida para determinar aos entes demandados o fornecimento dos referidos fármacos, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de sequestro de valores para aquisição na rede particular. Sobreveio sentença que confirmou a liminar e julgou procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando os réus à obrigação de fazer descrita na exordial, consistente na continuidade do tratamento necessário, sob pena de multa ou sequestro.

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs apelação, sustentando, em síntese:

(i) a impossibilidade de fornecimento judicial do medicamento
Somalgin Cardio 100 mg
, por se tratar de fármaco
não incorporado às listas do SUS
, incidindo as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos
Temas 6 e 1234 da repercussão geral
;

(ii) a ausência, no caso concreto, dos requisitos excepcionais exigidos para o fornecimento de medicamento não padronizado;

(iii) o afastamento da obrigação estatal quanto aos medicamentos inseridos no componente básico da assistência farmacêutica, de atribuição municipal.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
também apelou, alegando, em resumo:

(i) nulidade da sentença por ter determinado o fornecimento de medicamento não incorporado às políticas públicas do SUS sem observância dos Temas 6 e 1234/STF;

(ii) impossibilidade de fornecimento do
Somalgin Cardio 100 mg
;

(iii) subsidiariamente, a necessidade de observância do
Tema 793/STF
, para direcionamento do cumprimento conforme a repartição administrativa de competências; e

(iv) o afastamento, ou, sucessivamente, a redução de eventual multa coercitiva.

Ministério Público pugna pelo desprovimento dos apelos e afirma haver laudos cardiológicos demonstrando a gravidade do quadro clínico do paciente, além da irregularidade no fornecimento das medicações.

O parecer da Procuradoria de Justiça ratifica integralmente as contrarrazões e opina pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A controvérsia recursal devolvida a esta instância cinge-se, essencialmente, a dois pontos: a possibilidade de manutenção da condenação quanto ao medicamento Somalgin Cardio 100 mg, que não integra as listas padronizadas do SUS; e o adequado direcionamento do cumprimento da obrigação relativamente aos demais medicamentos, diante da solidariedade constitucional dos entes federativos e das regras administrativas de repartição de competência no âmbito da assistência farmacêutica.

Do recurso de apelação do Estado do Pará

A sentença recorrida confirmou, de forma global, a obrigação de fornecimento de todos os medicamentos postulados, com fundamento genérico no direito fundamental à saúde, na dignidade da pessoa humana e na responsabilidade solidária dos entes públicos. Contudo, no tocante ao Somalgin Cardio 100 mg, a fundamentação adotada não enfrentou, de modo específico, o regime jurídico atualmente consolidado pelo Supremo Tribunal Federal para a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, porém não incorporado às listas de dispensação do SUS.

Com efeito, as próprias razões recursais do Estado registram que o Somalgin Cardio 100 mg não integra a RENAME nem programa de assistência farmacêutica do SUS, embora possua registro sanitário. O ente estadual sustenta, ademais, a ausência de demonstração cumulativa dos requisitos excepcionais exigidos pela jurisprudência vinculante do STF, notadamente quanto à impossibilidade de substituição terapêutica, à comprovação científica de eficácia com base em medicina baseada em evidências, à imprescindibilidade clínica devidamente fundamentada e à incapacidade financeira. Nesse ponto, assiste-lhe razão.

A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral, posteriormente articulada com o Tema 1234, estabelece, como regra, a impossibilidade de fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS, admitindo-se a concessão apenas em caráter excepcional e mediante comprovação cumulativa dos requisitos ali fixados. Também exige que o pronunciamento jurisdicional examine, de forma expressa, a negativa administrativa e a conformidade do caso concreto com a política pública sanitária, não bastando fundamentação genérica lastreada apenas no direito abstrato à saúde. Vejamos:

Tema 6 - STF (RE 566471)
:
Requisitos para medicamentos não incorporados no SUS
.

Negativa administrativa:
É necessário demonstrar a negativa do SUS e a ilegalidade da não incorporação pela CONITEC.

Evidências científicas:
Necessidade de comprovar eficácia e segurança (metanálises, revisões sistemáticas ou estudos clínicos).

Imprescindibilidade:
Laudo médico detalhado provando a ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS.

Hipossuficiência:
Comprovação de incapacidade financeira para arcar com o custo

Tema 1234 - STF (RE 1366243)
: Competência e Responsabilidade
.

Competência Federal:
Demanda é na Justiça Federal quando se busca medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado no SUS, com responsabilidade da União.

Responsabilidade da União:
A União é parte legítima passiva (deve ser processada).

Alto Custo:
O STF também fixou parâmetros de custo (como 210 salários mínimos anuais) para definir a competência.

No caso dos autos, embora existam elementos médicos indicativos da enfermidade cardíaca do substituído processual e da prescrição dos fármacos, não se verifica, na sentença, análise específica dos pressupostos qualificados exigidos para o fornecimento excepcional do
Somalgin Cardio 100 mg
; tampouco se extrai, dos documentos trazidos aos autos recursais, demonstração robusta e individualizada de todos esses requisitos em relação a esse medicamento específico. A própria contrarrazão ministerial reconhece tratar-se do único medicamento não incluído na RENAME, defendendo sua concessão com base na adequação da prescrição e no registro na ANVISA, fundamentos que, contudo, já não bastam, por si sós, diante do modelo decisório atualmente exigido pela Suprema Corte.

Desse modo, a manutenção da condenação relativa ao Somalgin Cardio 100 mg, tal como lançada, não se harmoniza com a compreensão jurisprudencial vinculante hoje prevalecente. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME: Ação ajuizada em face do Município para fornecimento de medicamentos não incorporados para tratamento de "dislipidemia, Hipertensão Arterial Sistêmica e Coronariopatia Grave, conforme CID I125, E78, E11, I10 e I26", a saber, Iccor 5 mg, Losartana 50 mg, Somalgin Cardio 100 mg, Zinpass Eze 40/10 e Vastarel 35 mg, similar ou com princípio ativo idêntico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de anulação da sentença recorrida devido à ausência de consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) ou a especialistas, conforme exigido pelos Temas 6 e 1234 do STF. III. RAZÕES PARA DECIDIR: A sentença deve ser anulada de ofício, pois não observou os requisitos de dispensação do medicamento, exigindo consulta ao NATJUS ou especialistas. A manutenção da tutela de urgência necessária até que a parte autora comprove o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelos Temas 6 e 1234 do STF . IV. DISPOSITIVO E TESE: Sentença anulada de ofício, com retorno dos autos à primeira instância para instrução probatória. Recurso interposto fica prejudicado. Tese de julgamento: 1. A anulação da sentença é necessária quando não há consulta ao NATJUS ou especialistas. 2. A tutela de urgência deve ser mantida até a comprovação dos requisitos pelos Temas 6 e 1234 do STF. Legislação citada: CF/1988, art . 196. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00012442120248260390 Nova Granada, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 22/10/2025, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 22/10/2025)

Diversa, porém, é a situação dos demais medicamentos postulados. As contrarrazões ministeriais consignam que Entresto, Dapagliflozina, Carvedilol, Amiodarona, Furosemida e Sinvastatina vêm sendo fornecidos de modo irregular pelos entes demandados, sendo alguns deles incorporados às listas do SUS, com persistência da necessidade terapêutica do paciente.

Quanto a esses fármacos padronizados, subsiste o dever estatal de assegurar o acesso ao tratamento, na medida da responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde. Todavia, essa solidariedade não impede que o magistrado, na fase de cumprimento, direcione a obrigação conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do direito de regresso e do acertamento interfederativo, na linha do entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

Logo, o recurso do Estado deve ser provido em parte, tão somente para:

(i) afastar da condenação o fornecimento do medicamento Somalgin Cardio 100 mg, sem prejuízo de que a parte interessada, em ação própria ou mediante instrução adequada, venha a demonstrar o preenchimento dos requisitos específicos exigidos pelos Temas 6 e 1234/STF;

(ii) explicitar que o cumprimento da obrigação relativa aos demais medicamentos observará o direcionamento administrativo conforme a repartição de atribuições do SUS, preservada a solidariedade constitucional dos entes federativos.

Do recurso de apelação do Município de Parauapebas.

O recurso do Município de Parauapebas igualmente merece parcial provimento, mas em extensão menor.

A insurgência municipal repete, em essência, a tese de nulidade da sentença pela condenação ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS sem observância dos Temas 6 e 1234/STF, acrescendo pedido subsidiário para observância do Tema 793/STF e afastamento ou redução de multa.

No que tange ao Somalgin Cardio 100 mg, acompanho, pelas razões já expostas, a irresignação municipal, uma vez que a sentença não realizou a necessária fundamentação qualificada exigida para a excepcional concessão judicial de medicamento não incorporado às listas públicas. Assim, também em relação ao Município, deve ser afastada a condenação atinente a esse fármaco específico.

Todavia, não procede a pretensão de nulidade integral da sentença, nem o afastamento completo da responsabilidade municipal pelos demais medicamentos. Isso porque a demanda não versa exclusivamente sobre o Somalgin Cardio, mas sobre um conjunto de medicamentos indispensáveis ao tratamento contínuo do paciente, e os próprios autos indicam que diversos deles integram as políticas públicas de assistência farmacêutica, havendo notícia de fornecimento irregular e descontínuo.

Além disso, a solidariedade entre os entes federados em matéria de saúde autoriza a formação do polo passivo com mais de um ente público, cabendo ao julgador apenas ajustar o direcionamento do cumprimento, e não excluir por completo a legitimidade ou a responsabilidade do Município quando parte do tratamento se insere em sua esfera administrativa.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015)

Também não há falar, nesta fase, em afastamento abstrato da multa coercitiva. A sentença apenas ressalvou a possibilidade de aplicação de multa ou sequestro em caso de descumprimento, como instrumentos executivos voltados à efetivação da tutela específica. Não houve, no ponto, fixação concreta de astreintes em patamar determinado que justifique, desde logo, juízo redutor. A matéria poderá ser reexaminada oportunamente, caso sobrevenha imposição específica em fase executiva, observado o princípio da proporcionalidade.

Assim, o recurso municipal deve ser provido em parte, apenas para:

(i) excluir da condenação o Somalgin Cardio 100 mg; e
(ii) consignar que, quanto aos demais medicamentos, o cumprimento se dará de forma direcionada segundo a repartição administrativa de competências do SUS, preservada a solidariedade interfederativa.

Em sendo assim, verifica-se que a sentença merece reforma parcial, não para afastar o dever de prestação em saúde relativamente ao tratamento padronizado do paciente, mas para adequá-la ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal quanto ao medicamento não incorporado ao SUS, bem como para explicitar o adequado direcionamento do cumprimento da obrigação entre os entes demandados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos seguintes termos:

a) afasto da condenação o fornecimento do medicamento Somalgin Cardio 100 mg, por ausência, no caso concreto, de demonstração e fundamentação judicial específicas acerca do preenchimento cumulativo dos requisitos excepcionais exigidos pelos Temas 6 e 1234 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo de ulterior renovação do pleito, desde que adequadamente instruído;

b) mantenho a sentença quanto aos demais medicamentos prescritos ao paciente, a saber: Entresto (24/26 mg), Dapagliflozina 10 mg, Carvedilol 12,5 mg, Amiodarona 200 mg, Furosemida 40 mg e Sinvastatina 20 mg, por persistir o dever estatal de assegurar o tratamento de saúde necessário;

c) consigno que o cumprimento da obrigação deverá observar o direcionamento conforme a repartição administrativa de competências no âmbito do SUS, sem prejuízo da solidariedade constitucional dos entes federativos e do eventual ressarcimento entre eles;

d) rejeito, por ora, o pedido de afastamento genérico de multa coercitiva, ressalvando-se que eventual fixação concreta na fase de cumprimento poderá ser revista pelo juízo competente, à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

Mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/04/2026